Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-68.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de extensão de cobertura do tratamento domiciliar (home care) – Abusividade da negativa - Súmula no 90 deste E. TJSP – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a exclusão – Cerceamento de defesa afastado – Desnecessidade de prova pericial ante a juntada de prescrição médica atestando a necessidade

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de extensão de cobertura do tratamento domiciliar (home care) – Abusividade da negativa - Súmula no 90 deste E. TJSP – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a exclusão – Cerceamento de defesa afastado – Desnecessidade de prova pericial ante a juntada de prescrição médica atestando a necessidade de ampliação do home care – Sentença que condenou a seguradora de forma ultra petita – Necessidade de se afastar a condenação daquilo que não foi pedido na exordial – Honorários fixados por equidade que se mostram adequados – Sentença reformada em parte - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO da ré e DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da autora